Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDOS. EMBARGOS DO PARTICULAR PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. Há controvérsia sobre prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo judicial, aplicação da taxa SELIC no cumprimento individual de sentença coletiva e incidência de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da prejudicialidade externa que decorrente da propositura de ação rescisória, da inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864/STF e da metodologia de incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021; e (II) se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração restringem às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. As questões suscitadas pelo Distrito Federal foram integralmente examinadas no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os argumentos de prejudicialidade externa da Ação Rescisória n. 072308735.2024.8.07.0000, de inaplicabilidade do Tema 864/STF à demanda coletiva e da validade da incidência da Taxa SELIC segundo a EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019.
5. O Distrito Federal busca rediscutir matérias já resolvidas pelo colegiado, o que é incabível pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito do acórdão.
6. Há omissão no acórdão que, ao desprover integralmente o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, deixa de majorar os honorários advocatícios fixados na instância de origem, por força do art. 85, §11, do CPC.
7. Presentes os requisitos para a majoração do art. 85, § 11, do CPC, quais sejam, honorários fixados na origem, recurso integralmente desprovido e decisão posterior a 18/03/2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração do Distrito Federal desprovidos. Embargos de Declaração do agravado providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes ao julgamento. 3. É devida a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido e os honorários foram fixados na instância de origem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.022 e 1.025; e Resolução CNJ n° 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução n. 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.